Tribunal: TJSP
Processo: 2074819-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE, PORÉM EM VALOR DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC, TENDO EM VISTA O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE – VERBA, ADEMAIS, QUE SE MOSTRA ADEQUADA PARA REMUNERAR O TRABALHO PROFISSIONAL REALIZADO - MANUTENÇÃO

RECURSO DESPROVIDO